Tribunal: TJMT
Processo: 1016103-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016103-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), PAULO NATAL DE ALMEIDA - CPF: 968.421.561-49 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – REQUERIMENTO EXPRESSO PELA SEGURADORA – ÔNUS DO SEU PAGAMENTO - PRECEDENTES DESTA CORTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a prova pericial sido requerida pela seguradora, é dela o ônus do pagamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão, de Id. n.o 52710959, proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Ester Belém Nunes, que, na Ação de Cobrança n.o 1015902-26.2019.8.11.0002, ajuizada por PAULO NATAL DE ALMEIDA,
determinou
que o pagamento dos honorários do perito do Juízo, arbitrados no valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais), seja realizado pela ré, ora recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões, a agravante alega que nos termos do art. 373, I, do CPC é ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e, a responsabilidade de pagamento dos honorários periciais incumbe a ele.

Sustenta que a prova em questão foi requerida por ambas as parte e que para esses casos o art. 95 do CPC dispõe a necessidade do rateio dos custos.

A seguradora Agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Requer, por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão, determinando que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora/agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 52916492.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 56457985.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Assim, as regras sobre o ônus da prova, não se confundem com as disposições acerca da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, pois mesmo que o ônus da prova recaia sobre a parte que aduziu o fato (acidente), no caso, o autor, ora agravado, os honorários referentes à perícia médica são de responsabilidade de quem a requereu, de acordo com o artigo 95 do CPC e, no caso, a seguradora pediu em sede de contestação
“A produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial depoimento pessoal da parte autora, documental suplementar e PERICIAL, cujo rol de quesitos segue anexo, sendo que o custo desta é de responsabilidade da parte autora, tendo em vista que não juntou qualquer laudo que ateste a alegada invalidez e o seu grau;” -
Id. n.o 27000204 - autos de origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS – VALOR FIXADO PELO JUÍZO - MINORAÇÃO – DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Correta a decisão que impõe a seguradora o ônus de arcar com os honorários periciais, eis que somente por esta foi requerido, expressamente, a produção de prova pericial, sendo assim, ao requerer a produção de prova pericial médica, a parte requerida atrai para si o ônus da prova (art. 33, CPC)
. A natureza da lesão, objeto da perícia judicial a ser realizada, não demanda maiores complexidades, de modo que o trabalho efetuado pelo expert dispensa exames especializados e dispêndio de muito tempo, razões que impõem a minoração dos honorários arbitrados. (N.U 0018701-70.2016.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016)

Ademais, mesmo que assim não fosse, caberia a também a seguradora o recolhimento dos honorários, na esteira do que já vem decidindo, também, este Colendo Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem determinou o pagamento dos honorários perícias exclusivamente à seguradora.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020